Tribunal: TJDFT
Processo: 0740176-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740176-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA CAVALCANTI SANTOS AGRAVADO: ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Comprove a recorrente a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, com a juntada da declaração de hipossuficiência e demais documentos que a demonstrem, sob pena de deserção. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator